Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-08.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002390-08.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CARITAS MARQUES FRANCO Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO POR MEIO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 e 2018, no valor de R$ 3.585,74, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação para promover diligências necessárias à citação da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia do Município em promover atos processuais, mesmo após intimação pessoal, e avaliar se tal inércia autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do ente público foi realizada por meio eletrônico, forma admitida pelo art. 183, § 1º, do CPC, e não houve resposta ou diligência do Município após duas intimações judiciais válidas, caracterizando abandono da causa. A jurisprudência majoritária entende que a execução fiscal pode ser extinta sem julgamento de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, quando o exequente, mesmo intimado, permanece inerte por mais de 30 dias, sendo inaplicável, nesse contexto, o Enunciado 240 da Súmula do STJ. O interesse público na cobrança de crédito tributário não justifica a perpetuação de processos paralisados, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). A Lei de Execução Fiscal impõe à Fazenda Pública o dever de diligência para o prosseguimento do feito, não sendo legítima a expectativa de citação automática sem atuação mínima do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública por mais de 30 dias após intimação pessoal por meio eletrônico justifica a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC. A intimação pessoal do ente público em processos eletrônicos realiza-se validamente por meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º, do CPC. O abandono da causa pela Fazenda Pública inviabiliza a continuidade da execução fiscal, ainda que não haja citação do devedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010; 183, § 1º; Lei 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, Apelação nº 0004090-57.2009.8.03.0008, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017; TJ-MG, AC nº 10000220807275001, Rel. Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002390-08.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, CARITAS MARQUES FRANCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11